Tribunal: STF
Processo: HC 228205
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDEFERIMENTO DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. REINQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO: INEXISTÊNCIA DE “PROVA NOVA”. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.5.2023, por Guilherme Silva Araújo e outro, em benefício de Geneci Martins Macedo, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 4.4.2023, negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão da Relatora, Ministra Laurita Vaz, que denegou a ordem no Habeas Corpus n. 718.471/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 24.6.2015, o paciente foi condenado à pena de quatorze anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado (incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal), tendo a condenação transitado em julgado em seguida. 



    3. Em julho de 2021, a defesa do paciente propôs justificação judicial, objetivando a reinquirição de duas testemunhas para instruir eventual revisão criminal, indeferida pelo magistrado processante em 22.7.2021. Para tanto, assentou-se a inexistência de provas novas, pois uma das testemunhas já fora ouvida no julgamento plenário do Réu, constando suas declarações nos autos, e outra testemunha foi ouvida durante a instrução, tendo a defesa desistido de sua oitiva no julgamento pelo Tribunal do Júri (doc. 2).



    4. O indeferimento do pedido pelo magistrado processante ensejou a impetração de habeas corpus, não conhecido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (doc. 3). Contra esse julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 718.471/SP no Superior Tribunal de Justiça, denegado, em 3.3.2023, pela Relatora, Ministra Laurita Vaz em decisão da qual consta:



    “(...)



    No caso, o Juízo processante indeferiu o pedido de justificação criminal, por entender que a prova a ser produzida já era conhecida do Requerente, ora Paciente, não sendo, portanto, prova nova apta a subsidiar o ajuizamento de revisão criminal, nos termos do art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal. A propósito, os fundamentos declinados pelo Juízo a quo para negar a oitiva das testemunhas que supostamente aduzem que o Paciente não cometeu o crime pelo qual foi condenado (fl. 16): 



    ‘Indefiro a justificação judicial pretendida pela defesa do réu Geneci Martins Macedo pelos seguintes fundamentos: Pretende a defesa que este Juízo designe audiência para oitiva de duas testemunhas, sendo que Lenice (fls. 708) foi ouvida em sessão solene do plenário do júri e Lilian (fls. 423) na fase de instrução argumentando tratar-se de prova nova, apta a mudar o quadro fático que ensejou a condenação de corréu. Ocorre que o réu sempre foi defendido por advogados dativos; Dr. Vivaldo Tadeu Câmara acompanhou as audiências de instrução, de modo que o réu sempre esteve muito bem assistido e Dr. Carlos Eduardo Gibran David Cury atuou em sua defesa no julgamento que se realizou em 23/06/2015, culminando em sua condenação. Assim, não pode agora, quando já esgotados os recursos cabíveis, querer produzir prova testemunhal para alterar a realidade já consolidada, com oitiva de testemunhas que já foram ouvidas, alegando tratar-se de prova nova, sob pena de se infringir a segurança das decisões judiciais. Com efeito, Lilian foi arrolada pela defesa para depor no dia do julgamento, mas não foi ouvida (fls. 714), eis que houve a desistência da defesa ante a sua não localização, a se concluir que esta não lhe interessava e a demonstrar que todas as provas que a defesa poderia produzir foram produzidas, de modo que não é possível agora, após a condenação do réu, produzir prova 'nova' em seu favor.’ 



    De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a justificação criminal se destina à obtenção de prova nova com a finalidade de subsidiar eventual ajuizamento de revisão criminal, não bastando, para tal mister, a utilização de prova já existente e de conhecimento das partes. Nesse sentido: AgRg no AREsp 1.465.006/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 16/05/2019. 



    Como se percebe, a Defesa não demonstrou como as reinquirições de testemunha trariam fatos novos não discutidos durante a instrução, não existindo, portanto, prova nova apta a subsidiar o ajuizamento de revisão criminal, nos termos do art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal. Ainda, sobre o tema, confira-se: (...)



    Assim, não se verifica, no âmbito estreito do habeas corpus, o alegado constrangimento ilegal imposto pelo acórdão impugnado, por ausência de teratologia na decisão que indeferiu o pedido de justificação criminal. 



    Ante o exposto, DENEGO o habeas corpus. 



    Publique-se. Intimem-se (doc. 5).



    A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.4.2023, negou provimento ao agravo regimental da defesa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA. PLEITO INDEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU. WRIT ORIGINÁRIO NÃO CONHECIDO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. No caso, o Juízo processante indeferiu o pedido de justificação criminal de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que a justificação criminal se destina à obtenção de prova nova com a finalidade de subsidiar eventual ajuizamento de revisão criminal, não bastando, para tal mister, a utilização de prova já existente e de conhecimento das partes. Precedentes. 3. Assim, não se verifica, no âmbito estreito do habeas corpus, o alegado constrangimento ilegal imposto pelo acórdão impugnado, por ausência de teratologia na decisão que indeferiu o pedido de justificação criminal. 4. Agravo regimental desprovido. (doc. 6).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes insistem no alegado constrangimento ilegal decorrente do indeferimento da justificação judicial.



    Sustentam que “a pretendida prova a ser produzida em justificação criminal, possui condão de demonstrar a negativa de autoria do paciente no crime de homicídio a qual foi condenado e, por consequência sua inocência”.



    Afirmam que “razão não assiste a decisão coatora de que não se trata de prova nova, haja vista que a própria decisão menciona que a testemunha na época dos fatos esposa da vítima foi dispensada pelos antigos defensores dativos, ou seja, o relato da testemunha Lilian Azevedo é prova nova nestes autos, o que por si só, possibilita a realização da audiência de justificação para fins de instruir futura ação revisional em favor do paciente”. 



    Ressaltam que “não há necessidade de dilação probatória, pois o reconhecimento fotográfico fora realizado apenas em sede policial sem seguir o procedimento do art. 226, CPP, bem como esse reconhecimento foi realizado por Maycon (filho da vítima) e não por Carlos Secco, o qual afirma reconhecer o suposto autor do crime“.



    Asseveram que, “por se tratar de prova que visa demonstrar o estado de inocência do paciente, não deve ser cerceada a justificação e autoproteção apresentada, dado que essa possibilidade representa princípios constitucionais, quais sejam, ampla defesa e o contraditório, dispostos no art. 5º, LV, da CF”.



    Este o pedido:



    “(...) , requer seja concedida a ordem de Habeas Corpus frente à coação demostrada, nos moldes da fundamentação apresentada, de modo a possibilitar o pleito defensivo de produção antecipada de provas em audiência de justificação, ante o surgimento de prova nova, apta a modificar o quadro fático e comprovar a inocência do paciente”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Passados mais de vinte e cinco anos do homicídio e após quase oito anos do trânsito em julgado da condenação (Processo n. 0045388-80.1997.8.26.0405), os impetrantes pretendem a oitiva de testemunhas em ação de justificação para instrução de revisão criminal. 



    8. O magistrado processante indeferiu o pedido de justificação judicial assentando que a prova pretendida não pode ser caracterizada como nova e não serve para fundamentar revisão criminal, pois as duas testemunhas já depuseram em juízo (uma no plenário do Júri e a outra durante a instrução criminal, sendo dispensada pela defesa na fase do judicium causae). 



    9. Este Supremo Tribunal fixou não ser “a Justificação, para fins de Revisão Criminal (que, no caso, sequer foi referida naquela oportunidade) uma nova e simples ocasião para reinquirição de testemunhas ouvidas no processo da condenação, ou para arrolamento de novas testemunhas” (HC n. 76.664, Relator o Ministro Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ 11.9.1998). 



    10. No caso em análise, as instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo probatório, concluíram que o pedido não pode ser considerado prova nova e não têm o condão de desconstituir as provas utilizadas para sua condenação, pois as testemunhas já foram ouvidas. Nesse contexto, o acolhimento da pretensão dos impetrantes demandaria reexame do conjunto probatório dos autos para que se pudesse concluir pela pertinência da oitiva das testemunhas arroladas na ação de justificação para a produção de prova nova apta a embasar a propositura de revisão criminal, o que ultrapassa os limites do procedimento do habeas corpus. 



    Nesse sentido, em caso semelhante, de minha relatoria, o Habeas Corpus n. 162.851, Segunda Turma, DJe 5.5.2020. E ainda:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDEFERIMENTO DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. REINQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 226.537/AC, de minha relatoria, DJe 11.4.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO PELO MAGISTRADO. ART. 400, § 1º, DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DISCUSSÃO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante não refutou o fundamento da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento” 
(RHC n. 131.706-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.5.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DISCRICIONARIEDADE. SISTEMA DE PERSUASÃO RACIONAL. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ILEGALIDADE DA DECRETAÇÃO DE PERDA DE CARGO PÚBLICO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO DO STJ. (…) 3. A discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova. Eventual divergência com entendimento adotado pelo Juízo de origem, em relação à relevância da produção da prova técnica, demandaria o reexame de fatos e provas, o que seria inviável na via estreita do habeas corpus. 4. O não enfrentamento da matéria no acórdão recorrido impede o conhecimento da questão por esta Suprema Corte neste recurso ordinário constitucional. 5. Agravo regimental desprovido“ (RHC n. 142.982-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA TIDA POR DESNECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 131.538-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016). 



    11. Este Supremo Tribunal assentou que “o habeas corpus constitui remédio processual inadequado para a análise da prova, para o reexame do material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal 
de conhecimento” (HC n. 74.295, Relator o Ministro Celso de Mello, 
DJ 22.6.2001). 



    E, ainda, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 
(…) 3. A análise acerca da ausência de indícios de autoria e prova de materialidade, de modo a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 151.206-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.6.2018).



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora